Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-37.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006676-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.163.565/0001-76 (AGRAVANTE), Superintendente de Administração Sistêmica da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, DA LEI Nº 8.666/93 – EXIGÊNCIA CUMPRIDA NO MOMENTO DO REQUERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII)” (N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

2. Havendo previsão contratual, não se afigura ilegal a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal
.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, M.M. Paulo Márcio Soares De Carvalho, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014318.35.2018.811.0041, em face de
ILMO. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liminar vindicada para determinar que o pagamento de serviços prestados pela empresa, não seja vinculado à exigência da comprovação da regularidade fiscal.

Nas razões recursais, o agravante destaca que não há previsão legal para a retenção de valores na hipótese de ausência de regularidade fiscal, bem como inexiste cláusula contratual que autorize a retenção de valores.

Assevera que no momento que emitiu as notas fiscais (543 e 544) possuía todas as certidões de regularidade fiscal, isto é, “no momento em que o pagamento era devido – janeiro de 2018, a impetrante possuía todas as certidões e estava em situação fiscal regular.

Aduz que a irregularidade se deu em razão da inadimplência do Agravado que não adimpliu com as notas fiscais apresentadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja o r.
decisum
reformada concedendo o direito ao direito de pagamento pelo serviço prestando independente da exigência da comprovação da regularidade fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi deferido – id. 2487788 -.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso – id. 3005810-.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 3508068 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos do Mandado de Segurança n. 1014318.35.2018.811.0041, impetrado em face do
ILMO. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liminar vindicada para determinar que o pagamento de serviços prestados pela empresa, não seja vinculado à exigência da comprovação da regularidade fiscal.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante
B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP
ajuizou o Mandado de Segurança nº 1014318.35.2018.811.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo superintendente de administração sistêmica da secretaria de ciência e tecnologia do estado de mato grosso, objetivando a concessão de liminar para que autoridade coatora que se abstenha de exigir a apresentação das certidões negativas de débitos como condição para o pagamento de serviços já executados.

A liminar foi indeferida pelo juízo singular, razão pela qual o agravante interpôs o presente recurso.

Na espécie, o agravante postula pela reforma da decisão, o argumento de que não há ilegalidade na conduta combatida, em razão da obrigação legal contida nos artigos 29 e 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993, que determina a manutenção pelo contratado das condições da regularidade fiscal, cuja cláusula esta expressamente prevista no contrato administrativo.

Ora, é sabido que a exigência de regularidade fiscal em contratos com a Administração Pública, deve permanecer durante toda a execução do contrato a teor do artigo 55, XIII da Lei 8.666/93,
in verbis
:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Nesse diapasão, em interpretação ao art. 78, I, IX, X e XI, da Lei nº 8.666/93, é possível concluir que o contrato poderá, até mesmo, ser rescindido pela Administração, de acordo com o interesse estatal, caso o particular deixe de preencher o requisito da regularidade fiscal no curso da sua execução,
in verbis:

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I — o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

[...]

IX — a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X — a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI — a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;"

A rescisão do contrato por descumprimento contratual, consoante o art. 80, IV, da Lei nº 8.666/93 prevê (sem prejuízos de outras sanções que dispõe) a
“retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração”.

Diante disso, em leitura do dispositivo legal supracitado conclui-se que a Administração pode adotar medidas acautelatórias do erário retendo o pagamento até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO. Inviável à concessão da liminar em mandado de segurança, para que a Administração Pública se abstenha de exigir a apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público.(N.U 0053901-41.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA.

1.
É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato
(Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2. Mediante a previsão legal e contratual se apresenta legítima

a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. (N.U 0023573-30.2013.8.11.0002,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

No entanto,
no presente caso existe uma excepcionalidade
, uma vez que o Agravante emitiu as notas fiscais - nº 543 e 544, juntamente com a solicitação de quitação,
momento em que estava com suas obrigações em dias
, mas que somente foi autorizado o pagamento do débito quatro meses após a entrega do serviço, quando o Agravante já não possuía regularidade da sua atividade econômica.

Ora, conforme bem explanado pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves ao deferir a tutela recursal – id. 2487788 - “é hialino que a inadimplência do Estado trouxe consequências diretas ao cumprimento das obrigações assumidas pela empresa, de modo a impossibilitar a regularidade da sua atividade econômica”.

Partindo dessas premissas,
demonstrada a ilegalidade da retenção do pagamento pela Fazenda Pública por não apresentação da CND pelo Agravante, a cassação da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para ara determinar ao agravado que se abstenha de condicionar o pagamento dos serviços prestados nos contratos de nº 04/2016 e 05/2016 atinentes as notas fiscais nº 543 e 544, à apresentação de certidões de regularidade fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020